Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014262-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), METALURGICA CONSTRUCOES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 07.296.773/0001-06 (AGRAVANTE), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADVOCACIA SOUZA ARTUZI - CNPJ: 32.966.763/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. DIREITO À MORADIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão que manteve a determinação de aguardar manifestação da Administradora Judicial quanto à essencialidade do imóvel descrito na matrícula nº 2.475 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT, objeto de leilão extrajudicial designado pela credora fiduciária nos autos de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre supressão de instância quanto ao pedido de reversão da consolidação da propriedade fiduciária não apreciado pelo juízo de origem; e (ii) saber se é possível a suspensão de leilão extrajudicial de bem considerado essencial à atividade empresarial durante o período de recuperação judicial, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4. Configura supressão de instância o pedido específico de reversão da consolidação da propriedade fiduciária, uma vez que não foi submetido à apreciação do magistrado de primeiro grau, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A essencialidade do bem encontra-se inequivocamente comprovada através de laudo pericial que atesta o funcionamento regular da empresa no local e a existência de residência familiar, bem como pela manifestação conclusiva da Administradora Judicial reconhecendo a essencialidade do imóvel.

6. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 protege bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão, conciliando os direitos do credor fiduciário com a preservação da empresa viável, pilar fundamental da recuperação judicial.

7. A dupla funcionalidade do imóvel como sede empresarial e moradia familiar invoca não apenas os princípios recuperacionais, mas também garantias constitucionais fundamentais, notadamente o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Manutenção da suspensão do leilão extrajudicial do imóvel. Reconhecimento da essencialidade do bem para a continuidade das atividades empresariais.

Tese de julgamento:

"1. Configura supressão de instância o julgamento de pedido de reversão de consolidação da propriedade fiduciária não apreciado pelo juízo de origem. 2. É possível a suspensão de leilão extrajudicial de bem essencial à atividade empresarial durante a recuperação judicial, quando comprovada sua essencialidade através de elementos probatórios convergentes. 3. A proteção de bens que simultaneamente constituem sede empresarial e moradia familiar encontra fundamento na preservação da empresa e na garantia constitucional do direito à moradia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º; Lei nº 8.009/1990; Lei nº 9.514/1997, art. 27; CPC, arts. 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1744708/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no TP 3.137/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.05.2021; TJ-MT, AI 10120745220248110000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
METALÚRGICA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1031698-78.2024.8.11.0003
.

A decisão agravada, prolatada em sede de embargos de declaração, negou provimento ao recurso aclaratório e manteve a determinação de aguardar manifestação da Administradora Judicial quanto à essencialidade do imóvel descrito na matrícula nº 2.475 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT, que seria objeto de leilão extrajudicial designado para os dias 12 e 13 de maio de 2025.

A agravante sustenta que o referido imóvel, situado na Rua Campo Verde, nº 135, Quadra 01, Lote 27, Sala 02, Setor Industrial II, em Querência/MT, constitui-se simultaneamente como sede operacional da empresa e residência do sócio-administrador e sua família, sendo, portanto, bem essencial à continuidade das atividades empresariais e ao cumprimento dos objetivos traçados pela Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que desde a petição inicial da recuperação judicial formulou medidas cautelares visando evitar atos expropriatórios, tendo comunicado ao juízo de origem, em sucessivas oportunidades (18/03/2025, 18/04/2025 e 05/05/2025), a iminência do leilão do bem. Não obstante tais comunicações, apenas em 05/05/2025 sobreveio pronunciamento judicial, o qual condicionou eventual suspensão do leilão à futura manifestação da Administradora Judicial sobre a essencialidade do imóvel.

Sustenta que a postergação da análise judicial implica transferência indevida do poder decisório a agente auxiliar, contrariando os princípios da celeridade e da efetividade processual, além de comprometer a finalidade precípua do processo de recuperação judicial.

Reforça a tese da essencialidade do bem com base no laudo de inspeção pericial já constante nos autos, que confirma o funcionamento regular da empresa no local, a existência de funcionários, estrutura administrativa e a residência da sócia proprietária e sua família nos fundos do lote. Defende, ainda, que a decisão agravada está em desconformidade com decisões anteriores do mesmo juízo, que, em situações análogas e com base em laudo pericial similar, reconheceu a essencialidade de bens e suspendeu atos expropriatórios em outras recuperações judiciais.

Pleiteou a concessão de tutela de urgência recursal para suspensão imediata do leilão e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da essencialidade do imóvel e sua consequente proteção durante todo o período da recuperação judicial.

Em 07/05/2025, este Relator deferiu a tutela de urgência recursal, determinando a imediata suspensão do leilão do imóvel de matrícula nº 2.475, até ulterior deliberação desta Câmara (id. 284809875).

A agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB BURITIS
(id. 289822370), na qualidade de credora fiduciária, apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância quanto ao pedido de reversão da consolidação da propriedade, uma vez que tal pleito não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, argumenta que a consolidação da propriedade e a realização dos leilões públicos não implicam, por si só, a retomada do imóvel pela credora fiduciária, sendo plenamente possível a consolidação sem retomada do bem. Aduz que, ainda que reconhecida a essencialidade, a restrição legal relaciona-se apenas aos atos de retomada propriamente dita do bem, não abrangendo o simples ato de consolidação da propriedade ou a promoção do leilão público.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação da Administradora Judicial no processo em segundo grau.

O
Ministério Público
, por meio da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo conhecimento e provimento do instrumento, destacando que laudo constante dos autos de origem, exarado pela Administradora Judicial em 22/05/2025, reconheceu que
"o imóvel registrado sob a matrícula nº 2.475 do CRI de Querência/MT é essencial para a continuidade das atividades empresariais da Vidraçaria e Serralheria Primavera Ltda – ME, bem como para a moradia da família do sócio-administrador"
, recomendando
"o reconhecimento judicial da essencialidade do referido bem, com a consequente vedação de quaisquer atos de constrição, retirada ou alienação durante o curso da recuperação judicial".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Inicialmente, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
METALÚRGICA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1031698-78.2024.8.11.0003,
que

manteve a determinação de aguardar manifestação da Administradora Judicial quanto à essencialidade do imóvel descrito na matrícula nº 2.475 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT, que seria objeto de leilão extrajudicial designado para os dias 12 e 13 de maio de 2025 pela agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB BURITIS
.

O recurso preenche adequadamente os pressupostos de admissibilidade recursal, tendo sido interposto tempestivamente, com o devido preparo e formação regular do instrumento.

·

Supressão de Instância

A agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB BURITIS
suscita, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância quanto ao pedido de reversão da consolidação da propriedade fiduciária, sustentando que tal pleito não foi objeto de deliberação pelo juízo a quo.

A preliminar merece acolhimento parcial.

Com efeito, o pedido específico de reversão da consolidação da propriedade fiduciária não foi submetido à apreciação do magistrado de primeiro grau, que se limitou a determinar a manifestação da Administradora Judicial sobre a essencialidade do bem.

Dessa forma, a análise de tal pretensão configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, a questão central do recurso – qual seja, a suspensão dos atos expropriatórios em razão da alegada essencialidade do bem – pode e deve ser apreciada por esta Corte, uma vez que houve pronunciamento judicial sobre a matéria, ainda que para postergar sua análise definitiva.

Assim, sendo,
conheço parcialmente o recurso interposto,
afastando a discussão, nesta ocasião, quanto ao pedido de reversão da consolidação da propriedade fiduciária formulado em sede de agravo e não apreciado pelo juízo de origem.

·

Do Mérito

Conforme assentado na decisão do id. 284809875, embora, em regra, a decisão que posterga a análise de pedido liminar não tenha natureza decisória, configurando mero despacho de expediente, quando tal postergação tem potencial para causar lesão grave e irreparável à parte, como na hipótese dos autos, é de se reconhecer que tal omissão se equipara, na prática, a um indeferimento tácito da medida, legitimando sua impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PEDIDOS LIMINARES NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PERIGO DE DANO EVIDENTE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
A decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120745220248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2024)

Ultrapassado o aludido aspecto, é de se consignar que a controvérsia central dos autos se refere à discussão quanto a essencialidade do imóvel matriculado sob o nº 2.475 para a continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial e, consequentemente, à possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios durante o período de proteção legal.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Contudo, o mesmo dispositivo ressalva que
"não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial".

A
ratio legis
do dispositivo reside na necessidade de conciliar a proteção dos direitos do credor fiduciário com a preservação da empresa viável, um dos pilares fundamentais da Lei de Recuperação Judicial. Nessa perspectiva, a legislação reconhece que determinados bens, mesmo quando dados em garantia fiduciária, podem ser tão essenciais à atividade empresarial que sua retirada inviabilizaria completamente a recuperação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em situações similares, o seguinte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
“
os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.
Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (STJ. Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1744708 – GO, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 17/10/2022, DJe 21/10/2022 – grifo nosso)

"AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3º, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3º da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual
"o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda"
(REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido." (AgInt no TP n. 3.137/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021)

Destaco que a jurisprudência tem exigido que a essencialidade do bem seja comprovada de forma clara e objetiva, não sendo suficientes alegações genéricas ou desprovidas de suporte probatório.

No caso dos autos, a essencialidade do bem encontra-se devidamente comprovada através de múltiplos elementos probatórios convergentes:

Primeiro
, o laudo de constatação prévia elaborado pelo perito judicial Antônio Paulo Zambrim Mendonça, após inspeção técnica realizada em 11/03/2025, atestou de forma inequívoca que
"o estabelecimento desempenha atividades metalúrgicas, encontrando-se aberto ao público e operando regularmente, com a presença de funcionários em atividade, setor administrativo estruturado, recepção para atendimento aos clientes, almoxarifado e setor de manutenção de equipamentos"
. O laudo registra, ainda, fotograficamente, a existência de residência edificada nos fundos do lote, onde a proprietária e sua família estão domiciliadas.

Segundo
, a correspondência perfeita entre o endereço do bem objeto do leilão (conforme matrícula nº 2.475) e o local onde se desenvolvem as atividades empresariais, qual seja, a Rua Campo Verde, lote 27, quadra 1, Setor Industrial II, em Querência/MT, elimina qualquer dúvida sobre a identidade entre o bem constrito e o local da operação empresarial.

Terceiro
, e de forma definitiva, o laudo exarado pela Administradora Judicial em 22/05/2025, após análise detalhada da situação fática e jurídica, concluiu que
"o imóvel registrado sob a matrícula nº 2.475 do CRI de Querência/MT é essencial para a continuidade das atividades empresariais da Vidraçaria e Serralheria Primavera Ltda – ME, bem como para a moradia da família do sócio-administrador"
, recomendando expressamente
"o reconhecimento judicial da essencialidade do referido bem, com a consequente vedação de quaisquer atos de constrição, retirada ou alienação durante o curso da recuperação judicial".

A questão ganha contornos ainda mais relevantes quando se considera que o imóvel não apenas abriga a sede operacional da empresa, mas também constitui o lar da sócia-administradora e sua família. Esta dupla funcionalidade eleva significativamente o grau de proteção jurídica do bem, invocando não apenas os princípios recuperacionais, mas também garantias constitucionais fundamentais.

O direito à moradia, consagrado no art. 6º da Constituição Federal como direito social fundamental, encontra-se intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), constituindo núcleo essencial da personalidade humana que não pode ser violado arbitrariamente.

A Lei nº 8.009/1990 reforça tal proteção ao estabelecer a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar. Embora existam exceções a essa regra, a interpretação deve sempre privilegiar a proteção do núcleo familiar, especialmente quando tal proteção se harmoniza com outros valores constitucionalmente relevantes, como a preservação da empresa e da atividade econômica.

O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a recuperação judicial tem por objetivo
"viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

A empresa agravante, conforme atestado no laudo pericial, encontra-se em pleno funcionamento, mantendo empregos e contribuindo para a economia local. A retirada do bem essencial à sua atividade resultaria não apenas na interrupção das operações empresariais, mas também na frustração completa dos objetivos da recuperação judicial, prejudicando não só a empresa e seus sócios, mas também os trabalhadores e a própria coletividade de credores.

Nesse contexto, a proteção temporária do bem essencial não representa privilégio indevido ao devedor, mas medida indispensável à efetividade do instituto recuperacional e à realização de seus fins sociais.

A interpretação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, considerando os objetivos gerais da legislação recuperacional e os princípios constitucionais aplicáveis.

Embora o dispositivo preserve os direitos do credor fiduciário, estabelece expressamente a exceção para bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão. Tal exceção não representa violação aos direitos do credor, mas aplicação do princípio da proporcionalidade, que exige o equilíbrio entre interesses contrapostos.

A proteção do bem essencial, ademais, não implica prejuízo definitivo ao credor fiduciário, uma vez que, sendo bem conservado e utilizado produtivamente, tende a manter ou mesmo aumentar seu valor econômico. Por outro lado, a alienação precipitada, especialmente em contexto de crise econômica, pode resultar em arrematação por preço vil, prejudicando não apenas o devedor, mas o próprio credor.

A concessão da tutela de urgência recursal encontra-se plenamente justificada pela presença inequívoca dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. O
fumus boni iuris
evidencia-se na robusta fundamentação jurídica da pretensão recursal, apoiada em sólida base probatória (laudos periciais convergentes) e em interpretação constitucionalmente adequada da legislação de regência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados, referenda a tese da proteção de bens essenciais durante a recuperação judicial.

O
periculum in mora
manifesta-se de forma cristalina pela iminência dos atos expropriatórios e pelo caráter irreversível de seus efeitos. Uma vez realizado o leilão e consumada a arrematação por terceiro de boa-fé, a reversão da situação torna-se impossível ou extremamente onerosa, frustrando definitivamente a utilidade do provimento jurisdicional.

A reversibilidade da medida também se encontra preservada, uma vez que a suspensão temporária dos atos expropriatórios não causa prejuízo irreparável ao credor fiduciário, que mantém seus direitos de propriedade e poderá exercê-los ao final do processo, caso seja esse o desfecho da lide.

As contrarrazões apresentadas pela agravada, embora tecnicamente bem fundamentadas, não têm o condão de afastar as conclusões até aqui expostas.

Quanto à alegação de que a consolidação da propriedade não implica retomada imediata do bem, cumpre esclarecer que, embora tecnicamente correta, tal argumentação não considera a dinâmica prática dos atos expropriatórios. A realização do leilão, com a consequente arrematação por terceiro, produz efeitos práticos irreversíveis que inviabilizam a proteção efetiva do bem essencial.

Ademais, a própria Lei nº 9.514/1997, no art. 27, estabelece que
"consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel"
, evidenciando que a consolidação é ato preparatório para a alienação definitiva do bem.

Por outro lado, a alegação de supressão de instância, conforme já analisado, procede apenas quanto ao pedido específico de reversão da consolidação, não impedindo a análise da questão central relativa à suspensão dos atos expropriatórios.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, e nos princípios constitucionais da preservação da empresa, da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana,
CONHEÇO

parcialmente
do agravo de instrumento e na parte conhecida
DOU PROVIMENTO
para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo a
SUSPENSÃO
do leilão do imóvel matriculado sob o nº 2.475 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT, reconhecendo a essencialidade do referido imóvel para a continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial, com fundamento no laudo da Administradora Judicial e demais elementos probatórios constantes dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025